Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-53.2016.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE IEPÊ, SEM LICITAÇÃO, DE DIVERSOS ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM FEIRA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E MÁ-FÉ DE QUALQUER DOS ENVOLVIDOS – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.